Tribunal: TJMT
Processo: 1032127-67.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032127-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), G M PANICA - ME - CNPJ: 00.980.807/0001-38 (APELADO), JULIANA PEREIRA DA SILVA ROSSI CONTE - CPF: 023.047.711-90 (ADVOGADO), SHEYDYHONNE MENDONCA DA SILVA - CPF: 100.889.989-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL).

E M E N T A

APELAÇÃO
—
EXECUÇÃO FISCAL
—
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL —
ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 —
OBSERVÂNCIA
.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar
processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 111513114) proferida em

execução fiscal proposta contra
G M Panica – ME
.

Assegura que a prescrição da pretensão punitiva não se confunde com a hipótese de prescrição ocorrida no curso do processo administrativo, visto que aquela se refere ao prazo para a Administração apurar a infração ambiental.

Assevera que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, “
já que a infração ambiental estava sendo praticada no momento da autuação, visto se tratar de infração continuada (deixar de atender exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado
”.

Afiança que, “
ainda que se admita que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem do prazo ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso
”.

Afirma que, “
o art. 20, do Decreto Estadual nº 1.986/13, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva
”, razão pela qual “
não cabe ao julgador distinguir onde o legislador não o fez, ainda mais se for para excluir marcos que foram expressamente especificados pela lei
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
G M Panica – ME
(Id.
111513119
).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] No entanto, entre a data de lavratura do auto de infração e notificação do autuado – 29.05.2012 – e a data em que a Decisão Administrativa n. 2.390/SGPA/SEMA/2019, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 134.558, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 20.09.2019 –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, acolho a exceção de pré-executividade interposta por G M Panica – ME em face do Estado de Mato Grosso para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n. 2020376473, inscrita em 16.06.2020 e, por consequência, julgo extinto o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$5.594,57 (cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.
[...]. (Id.
111513114
).

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não recolhimento de multa por infração ambiental no montante de R$ 55.945,72: cinquenta e cinco mil novecentos e quarenta e cinto reais e setenta e dois centavos (certidão de dívida ativa nº 111516594, Id.
111516593 – fls. 1/3
), em que a inicial foi protocolada em 21 de julho de 2020 (Id.
111516592
) e o despacho ordenatório de citação proferido em 15 de dezembro do mesmo (Id.
111516594
).

Na data de 14 de abril de 2021, a apelada opôs exceção de pré-executividade com alegação de ocorrência de prescrição no curso do processo administrativo ambiental que originou a certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal, bem como nulidade da multa ambiental (Id.
111516596).

Pois bem.

No auto de infração nº
134558,
lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em
29 de maio de 2012
, constata-se que a autuação decorreu por: “
fazer funcionar empreendimento potencialmente poluidor sem licença ou autorização do órgão ambiental competente
”, bem como descumprir “
as exigências do órgão ambiental
”, referente ao Oficio nº 41623, de 18 de agosto de 2009, da Superintendência de Infra-Estrutura, Mineração, Indústria e Serviços (Id. 11513102 – fls. 2).

Processo administrativo ambiental nº 314278 instaurado em 15 de junho de 2012 (Id. 111513102 – fls. 1).

Defesa administrativa apresentada em 18 de junho de 2012 (Id.
111513102 – fls. 18/23).

O processo prosseguiu e, na data de
12 de setembro de 2019
, prolatou-se a decisão administrativa que homologou o auto de infração
com aplicação da
penalidade de multa no valor de
R$ 30.000,00: trinta mil reais
e manteve o termo de embargo e interdição nº 124446, datado de 29 de maio de 2012 (Id. 111513102).

No caso, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no curso do processo administrativo, nos termos
dos artigos 19, cabeça, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, que assim, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

[...]

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [sem negrito no original]

Entretanto,
o
artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, de modo que
o prazo de prescrição no curso do processo administrativo é o estabelecido no parágrafo 2º cumulado com o artigo 20.

Desse modo, não há que falar em prescrição da pretensão punitiva fundada nos artigos 19, cabeça, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, visto que a infração foi constatada em
29 de maio de 2012 (auto de inspeção nº 162733, Id.
111513102 – fls. 4
) e o auto
de infração lavrado na mesma data (Id. 111513102 – fls. 2)
.
Logo, não transcorreu o prazo de cinco (5) anos para apuração do fato.

É de se registrar que, o artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não se aplica às hipóteses de prescrição no curso de processo administrativo.

[...]
Na falta de previsão em lei específica
,
o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1929224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de setembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que ‘o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1686747/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2021).

Ademais, a questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição
de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Dessa forma, não se apresenta admissível extinguir a execução fiscal decorrente de multa por infração ambiental em razão da alegada prescrição da pretensão punitiva
no curso do processo administrativo.

Também deve ser afastada a prescrição intercorrente prevista no artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal.

No entanto, o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. [sem negrito no original]

De resultado, é a Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Daí decorrente, não se apresenta admissível, segundo penso, declarar a nulidade de ato administrativo em razão de prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Também, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição
, digo que as questões
acerca
da alegada ilegalidade da exação e de nulidade do ato administrativo
estão a demandar dilação probatória, procedimento incompatível
com a exceção de pré-executividade.

É de comum sabença que
as questões suscitadas em exceção de pré-executividade não permitem dilação probatória, de modo que devem ser incontroversas, em conformidade com o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Assim, admite-se a exceção de pré-executividade na execução fiscal tão somente em relação às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, o que não se aplica à hipótese, porquanto as questões acerca da alegada ilegalidade da exação e de nulidade do ato administrativo são matérias de defesa, não de ordem pública.

[...] 4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1708973/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2021).

Logo, a exceção de pré-executividade não seria o meio processual adequado para a pretensão almejada.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental. Em decorrência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento da execução fiscal.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 11 DE OUTUBRO DE 2022:

PEDIDO DE VISTAS DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca
de Cuiabá/MT, que
acolheu a exceção de pré-executividade interposta por
G. M. PANICA - ME
para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n. 2020376473, inscrita em 16.06.2020 e, por consequência, julgou extinto o executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
dar provimento ao recurso
, para
“afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental. Em decorrência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento da execução fiscal”
.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face da empresa apelada, em síntese, consubstanciado na CDA n. 2020376473, pela ausência de licença ambiental, sendo imposta penalidade no valor de R$ 55.945,72, tendo o crédito não tributário sido constituído definitivamente em 26.12.2019.

Pois bem.

A celeuma instalada, o qual me fez pedir vista deste feito e expor o meu posicionamento, reside em se verificar possível haver ou não a configuração da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo e qual a legislação deva ser aplicada.

Em outras linhas, necessário se faz esclarecer o que é imprescritível do que é prescritível!

Como já me pronunciei em outras oportunidades, entendo, com a devida vênia a entendimento diverso que,
qualquer multa é prescritível, já a recuperação de área degradada, ou indenização, no caso da sua inviabilidade, é imprescritível. A multa tem intuito personae e a recuperação de área é propter rem
.

Quando solicitei vista destes autos, para melhor entendimento, o fiz pelos motivos já mencionados e, também, pelos motivos que abaixo apresento. Veja-se:

“Caso não se aplique o decreto estadual, seja pela sua inconstitucionalidade ou porque há entendimentos de que não teria efeitos retroativos em relação ao tempo anterior à edição do decreto, temos que pensar na legislação vigente.

Existe uma legislação federal que prevê a prescrição em cinco anos. (Lei nº 9.873/99)

Embora tenha decisões dos tribunais superiores de que, a Lei Federal, não se aplica às infrações estaduais, no caso de omissão da lei, temos que aplicar os princípios da LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e temos de pensar na aplicação da analogia, que nos remeteria a aplicação da lei federal, e, na ausência dela, ao Decreto Federal nº 20.910/32.

Porém, há uma primazia da Constituição Federal, a lei máxima do país, ao prever para todas as situações públicas o prazo quinquenal.

Por essas razões, peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.”

DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 E DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008.

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA.
PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado. 2. Conforme exposto na decisão agravada,
"O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
. (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1761015 PR 2020/0241388-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”. (destaquei)

Veja que a fundamentação se baseia única e exclusivamente na limitação do âmbito espacial da Lei Federal, mas não exclui, e nem poderia, afastar sua utilização em analogia.

DO DECRETO Nº 20.910/32.

Como se sabe, o Decreto Federal n.º 20.910/1932 não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva. É o que se extrai do art. 1º, como cito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Este, é o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça,

in verbis
:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015).
IV. O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora
. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (destaquei)

DO DECRETO Nº 1.986/2013
.

Peço vênia aos nobres colegas para transcrever parte da sentença objurgada, a fim de evitar tautologia, notadamente porque descreve de modo pormenorizado os motivos que ensejaram a decretação da ocorrência da prescrição no presente caso
. Veja-se:

“
Dos documentos constantes nos autos, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 314.278/2012, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 15.06.2012, verifica-se que o Auto de Infração n. 102.138 foi lavrado em 29.05.2012.

[...]

Decisão Administrativa n. 2.390/SGPA/SEMA/2019, datada de 12.09.2019, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 134.558, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data – 20.09.2019 –, de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, eis que o autuado foi declarado revel, não havendo interposição de recurso voluntário. Considerando a data em que Processo Administrativo n. 314.278/2012 foi finalizado – 20.09.2019 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado. Assim, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º). No entanto,
entre a data de lavratura do auto de infração e notificação do autuado – 29.05.2012 – e a data em que a Decisão Administrativa n. 2.390/SGPA/SEMA/2019, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 134.558, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 20.09.2019 –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos,
disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III)”.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Não se mostra crível aceitar que um processo administrativo, que antecede, em muitos casos, a tão sobrecarregada via judicial (em especial às afetas ao Direito Público), perdure sabe-se lá por quantos e quantos anos, notadamente porque, via de regra, deveria se operar a celeridade e a razoável duração do processo.
Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

Como se sabe,
o decreto Estadual nº 1.986, de 1º/11/2013, d
ispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA/MT
.

Em sua exposição de motivos, o referido decreto estadual estabelece que:

“Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, no que se refere aos atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais, bem como o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA [...]”
.

Isso quer dizer que, o Decreto suso mencionado tem como escopo regulamentar o Código Estadual do Meio Ambiente no que se refere ao processo administrativo.

Por este caminho, entendo como pertinentes os prazos prescricionais ali descritos, notadamente porque, como fartamente mencionado alhures, os processos administrativos não podem tramitar
ad eternum
transmitindo aos administrados o (dis)sabor da desídia, descaso e falta de solução que, em muitos casos, se prolonga por longos anos, perdendo por completo sua eficácia e a finalidade pretendida.

Com efeito,
dentre as funções de um decreto, a principal é a de regulamentar a lei, ou seja, descer às minúcias necessárias de pontos específicos, criando os meios necessários para fiel execução da lei, sem, contudo, contrariar qualquer das disposições dela ou inovar o Direito. É o caso do Decreto Estadual nº 1.986/2013
.

Desse modo, ainda que a LC 38/95 não contemple expressamente a figura da prescrição mostra-se escorreito dizer que,
a falta de previsão legal acerca da prescrição intercorrente punitiva administrativa em âmbito estadual
não pode servir de entrave à incidência desse instituto jurídico, sob pena de legitimar as arbitrariedades cometidas por excessiva desídia da Administração pública, fato incompatível com os preceitos constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo
.

Neste contexto, havendo omissão legislativa específica acerca da possibilidade (ou não) do reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo, mostra-se salutar a observância aos ditames constitucionais.

Sob o meu ponto de vista, com a devida vênia aos demais pares, entendo que, sendo a multa aplicada
intuito personae
deve ela ser prescritível, o que se diferencia, como dito alhures, do dever de reparar degradações ambientais, que é imprescritível dado ao seu caráter
propter rem
.

A propósito:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3.
Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis
. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5.
A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais
. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário.
Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental
.
(STF - RE: 654833 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020)”. (destaquei)

Por analogia ao Direito Penal, não obstante estejamos neste feito falando de multa, esta nada mais é que uma penalidade àquele que infringiu algum instituto e/ou a lei, e seguindo os ensinamentos de EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, temos que:

“Não existe na listagem penal crime que, por mais hediondo que se apresente ao sentimento jurídico e ao consenso da comunidade, possa merecer a imprescritibilidade, máxime se atentarmos que as expectativas comunitárias de reafirmação da validade da ordem jurídica não perduram indefinidamente” (ZAFFARONI, E. R. Manual de Direito Penal brasileiro. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, v. 1, p. 645)”.

No presente caso se faz oportuno, para fins de configuração da prescrição intercorrente no processo administrativo
sub occuli
referendar os preceitos contidos da Constituição Federal pois, como abordado por este julgador, tratando-se de multa ambiental, que possui caráter
intuito personae
, esta pode ser fulminada pela prescrição.

Aproveito o ensejo para destacar parte de um artigo publicado pela Revista Conjur, de autoria do i. Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo Ricardo Cintra Torres de Carvalho que, em referência ao RE nº 1.120.117-AC, STJ, 2ª Turma, 19-11-2009 e 28-4-2011, assim restou consignado. Veja-se:

“[...]
O ministro Gilmar Mendes divergiu, na companhia do ministro Marco Aurélio; segundo ele,
a prescrição é a regra, apenas a Constituição pode prever hipóteses de imprescritibilidade, não sendo viável interpretar a omissão da legislação ambiental como nova hipótese de imprescritibilidade, que não se admite seja implícita como sugerido pelo STJ; é uma tese artificial e não encontra amparo na Constituição Federal ou em qualquer outra norma vigente no nosso ordenamento jurídico
”. (https://www.conjur.com.br/2020-jul-04/ambiente-juridico-prescricao-danos-ambientais)

Não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, em que se apuram infrações de natureza ambiental, perdure por mais de cinco anos, decorrente da inércia em impulsionar o processo de modo célere e eficaz, responsabilidade que deve ser imputada ao Apelante.

Não obstante se reconheça a descabida aplicação da Lei n. 9.873/99 acerca do processo administrativo no âmbito estadual, peço vênia para lançar aqui o posicionamento jurisprudencial acerca do caso em comento que, por analogia, deve sim ser observado. Vejamos:

“[...]
considerando a independência das instâncias administrativas e penais relativamente às condutas lesivas ao meio ambiente, consoante dispõe o § 3º do art. 225 da Constituição Federal, que sujeita os infratores ambientais a

sanções penais
e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, cabível o exame sob o enfoque administrativo de cobrança de multa. Novamente, correta a sentença.

A Administração possui 5
anos
para finalizar o processo administrativo e aplicar a penalidade cabível
.
Além disso, há a
prescrição
intercorrente, prevista no parágrafo 1º do art. 1º da Lei nº 9.873/99, que define o prazo de 3
anos
para a duração do trâmite do processo administrativo
. Trata-se de regra especial, que afasta a aplicação do Decreto 20.910/32.

A
prescrição
executiva origina-se da incúria do agente em materializar sua pretensão, dentro do prazo limite fixado em lei. A
prescrição
intercorrente, por sua vez, decorre da inércia em impulsionar o processo, imputável ao exequente, o que se vislumbra no caso
”. (destaque nosso)

Eminentes pares, como não podemos compactuar com as desídias perpetradas pelo Executivo quando da análise de processos administrativos, tampouco proferirmos decisões que não traduzem o menor senso de justeza. Estamos aqui a definir uma situação sem precedentes e, no meu ponto de vista, julgar conforme está definido na Lei – prazo prescricional apenas após a conclusão do processo administrativo – é dar ao Estado o direito de julgar quando quer, padecendo, deveras, os interesses dos administrados.

Neste viés, pela ausência de norma regulamentadora específica,
entendo que há uma primazia da Constituição Federal, a lei máxima do País, acerca da razoável duração de um processo – judicial ou extra –, por isso, afigura-se prudente considerar que, para todas as situações públicas, o prazo seja de até 05 (cinco) anos.

Com efeito
, como bem detalhado pelo d. julgador “a quo”, no presente caso, restou caracterizada a prescrição, o que fulminou a pretensão do Estado que, por conseguinte, leva ao desprovimento do apelo.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo nobre relator,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

EM 24 DE JANEIRO DE 2024:

APOS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL - DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, O 1º VOGAL- DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VOTOU EM SENTIDO CONTRARIO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Luiz Carlos da Costa:

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 111513114) proferida em execução fiscal proposta contra G M Panica – ME.

Assegura que a prescrição da pretensão punitiva não se confunde com a hipótese de prescrição ocorrida no curso do processo administrativo, visto que aquela se refere ao prazo para a Administração apurar a infração ambiental.

Assevera que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, “já que a infração ambiental estava sendo praticada no momento da autuação, visto se tratar de infração continuada (deixar de atender exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado”.

Afiança que, “ainda que se admita que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem do prazo ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso”.

Afirma que, “o art. 20, do Decreto Estadual nº 1.986/13, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva”, razão pela qual “não cabe ao julgador distinguir onde o legislador não o fez, ainda mais se for para excluir marcos que foram expressamente especificados pela lei”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de G M Panica – ME (Id. 111513119).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

O Exmo. Relator, no mérito recursal,
deu provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de anular o ato sentencial, a afastar o reconhecimento da prescrição ocorrida no curso do procedimento administrativo.

A Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Vogal, acompanhou o voto do Relator.

O Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira pede vista dos autos, a fim de analisar de forma mais aprofundada o feito, sendo que em seu voto
negou provimento
ao Recurso de Apelação Cível, a manter o reconhecimento da prescrição.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Estado de Mato Grosso) sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente administrativa, em razão de que não teria decorrido o prazo relativo ao instituto.

O Des. Luiz Carlos da Costa, em seu voto, sustenta que a lei não fixa prazo para o julgamento do processo administrativo ambiental, sendo regulado, apenas o prazo para instaurar o referido procedimento.

Aponta, neste sentido, a inteligência do artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

O Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, por sua vez, afirma que o procedimento não pode ser eternizado, sendo que, em síntese, aponta a necessidade do reconhecimento da prescrição, ainda que não haja previsão legal, a respeitar o artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

Pois bem.

Como pode ser verificado, a única questão posta sob análise, neste momento, é a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente administrativa no procedimento ambiental que deu origem à multa, exigida no presente feito.

O Estado de Mato Grosso, por meio da presente Execução Fiscal, visa o recebimento de R$ 55.945,72 (cinquenta e cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais setenta e dois centavos), a título do não pagamento de multa ambiental, esta que foi lavrada no Auto de Infração nº 134558/2012.

O Recorrido, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade (ID nº 111516595), a registrar que a cobrança promovida pela Fazenda Pública Estadual não poderia persistir, uma vez que o procedimento que apurou a cominação estaria fulminado pela prescrição intercorrente.

O Magistrado Singular, então, acolheu a alegação (ID nº 111513114) e, por consequência, extinguiu o processo.

A se tratar da prescrição intercorrente administrativa, têm-se que está matéria possui previsão nos artigos 19 e 20 do Decreto nº 1.986/2013. Confira-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
[Destaquei]

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Constata-se que, para a ocorrência do fenômeno, é necessário a paralização do processo por mais de 3 (três) anos, sendo que a paralização se interpreta como sendo a ausência de movimentação por parte do fisco pelo prazo estipulado.

Ao compulsar a demanda, juntada no ID nº 111513102, observa-se que o procedimento foi protocolado em
15-6-2012
(fl. 3), a primeira movimentação se deu em
5-10-2012
(fl. 16), sendo despacho a encaminhar os autos à Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, a fim de fosse analisado os documentos anexos ao protocolo, e providências fossem realizadas.

Em
18-6-2012
(fl. 18/35), foi juntado a defesa administrativa, após este momento, a Superintendência de Normas, Procedimentos e Autos de Infração, em
22-9-2015
(fl. 36), profere despacho, a determinar a identificação de possíveis autos de infração julgados, ou pendentes de julgamento, em nome do autuado.

Foi certificado, em
10-5-2016
(ID nº 111513102 – fl. 37), que não há outros Autos de Infração. Em
28-11-2017
(fl. 40), foi determinado a juntada do contrato social da empresa, o que não foi efetuado.

Em
12-9-2019
(fls. 51/55) foi proferida a decisão administrativa, a homologar o auto de infração, e fixar a multa em exigência.

Como pode ser verificado no decorrer dos autos, ocorreu uma lacuna superior a 3 (três) anos, entre a defesa administrativa, efetuada em
18-6-2012
(ID nº 111513102 – fls. 18/35), e a movimentação realizada pela Fazenda Pública, ocorrida em
22-9-2015
(ID nº 111513102 – fls. 36).

Sendo assim, é certo que ocorreu a prescrição intercorrente administrativa, e, apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO - APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 1.986//2013 – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A prescrição intercorrente somente incide quando demonstrada a paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o que não ficou demonstrado nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1011212-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em5/7/2022, Publicado no DJE 18/7/2022).

É necessário mencionar, neste momento, que, de fato, na hipótese de não existir legislação que regula a prescrição intercorrente administrativa, não seria possível apontar, ou reconhecer, este instituto.

No entanto, ao menos pela interpretação que pode ser realizada do § 2º do artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, é certo que os procedimentos administrativos que apuram multas ambientais estão suscetíveis à prescrição intercorrente.

Destarte, ao compulsar a demanda, constatou-se a ocorrência do fenômeno, a demandar o desprovimento do apelo, e manutenção do ato sentencial.

Assim, peço vênia ao Des. Luiz Carlos da Costa, Relator do Recurso de Apelação Cível, e à Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2º Vogal, para
acompanhar
o eminente Vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

APOS O VOTO DA 3ª VOGAL, QUE TROUXE FATOS NOVOS, PEDIU VISTAS O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR.

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Luiz Carlos da Costa:

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 111513114) proferida em execução fiscal proposta contra G M Panica – ME.

Assegura que a prescrição da pretensão punitiva não se confunde com a hipótese de prescrição ocorrida no curso do processo administrativo, visto que aquela se refere ao prazo para a Administração apurar a infração ambiental.

Assevera que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, “já que a infração ambiental estava sendo praticada no momento da autuação, visto se tratar de infração continuada (deixar de atender exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado”.

Afiança que, “ainda que se admita que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem do prazo ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso”.

Afirma que, “o art. 20, do Decreto Estadual nº 1.986/13, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva”, razão pela qual “não cabe ao julgador distinguir onde o legislador não o fez, ainda mais se for para excluir marcos que foram expressamente especificados pela lei”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de G M Panica – ME (Id. 111513119).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

O Exmo. Relator, no mérito recursal,
deu provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de anular o ato sentencial, a afastar o reconhecimento da prescrição ocorrida no curso do procedimento administrativo.

A Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Vogal, acompanhou o voto do Relator.

O Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira pede vista dos autos, a fim de analisar de forma mais aprofundada o feito, sendo que em seu voto
negou provimento
ao Recurso de Apelação Cível, a manter o reconhecimento da prescrição.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Estado de Mato Grosso) sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente administrativa, em razão de que não teria decorrido o prazo relativo ao instituto.

O Des. Luiz Carlos da Costa, em seu voto, sustenta que a lei não fixa prazo para o julgamento do processo administrativo ambiental, sendo regulado, apenas o prazo para instaurar o referido procedimento.

Aponta, neste sentido, a inteligência do artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

O Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, por sua vez, afirma que o procedimento não pode ser eternizado, sendo que, em síntese, aponta a necessidade do reconhecimento da prescrição, ainda que não haja previsão legal, a respeitar o artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

Pois bem.

Como pode ser verificado, a única questão posta sob análise, neste momento, é a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente administrativa no procedimento ambiental que deu origem à multa, exigida no presente feito.

O Estado de Mato Grosso, por meio da presente Execução Fiscal, visa o recebimento de R$ 55.945,72 (cinquenta e cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais setenta e dois centavos), a título do não pagamento de multa ambiental, esta que foi lavrada no Auto de Infração nº 134558/2012.

O Recorrido, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade (ID nº 111516595), a registrar que a cobrança promovida pela Fazenda Pública Estadual não poderia persistir, uma vez que o procedimento que apurou a cominação estaria fulminado pela prescrição intercorrente.

O Magistrado Singular, então, acolheu a alegação (ID nº 111513114) e, por consequência, extinguiu o processo.

A se tratar da prescrição intercorrente administrativa, têm-se que está matéria possui previsão nos artigos 19 e 20 do Decreto nº 1.986/2013. Confira-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
[Destaquei]

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Constata-se que, para a ocorrência do fenômeno, é necessário a paralização do processo por mais de 3 (três) anos, sendo que a paralização se interpreta como sendo a ausência de movimentação por parte do fisco pelo prazo estipulado.

Ao compulsar a demanda, juntada no ID nº 111513102, observa-se que o procedimento foi protocolado em
15-6-2012
(fl. 3), a primeira movimentação se deu em
5-10-2012
(fl. 16), sendo despacho a encaminhar os autos à Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, a fim de fosse analisado os documentos anexos ao protocolo, e providências fossem realizadas.

Em
18-6-2012
(fl. 18/35), foi juntado a defesa administrativa, após este momento, a Superintendência de Normas, Procedimentos e Autos de Infração, em
22-9-2015
(fl. 36), profere despacho, a determinar a identificação de possíveis autos de infração julgados, ou pendentes de julgamento, em nome do autuado.

Foi certificado, em
10-5-2016
(ID nº 111513102 – fl. 37), que não há outros Autos de Infração. Em
28-11-2017
(fl. 40), foi determinado a juntada do contrato social da empresa, o que não foi efetuado.

Em
12-9-2019
(fls. 51/55) foi proferida a decisão administrativa, a homologar o auto de infração, e fixar a multa em exigência.

Como pode ser verificado no decorrer dos autos, não ocorreu a lacuna disposta no artigo 19, § 2º, Decreto Estadual nº 1.986, visto que houve movimentação dos autos em
5-10-2012
(ID nº 111513102 – fl. 16, e movimentação realizada pela Fazenda Pública, ocorrida em
22-9-2015
(ID nº 111513102 – fls. 36).

Sendo assim, é certo que não ocorreu a prescrição intercorrente administrativa, e, apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO APÓS ADVENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1986/201317 – MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO – EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente, quando inexiste prova de que o procedimento administrativo ficou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, a teor do Decreto Estadual n. 1986/2013.

(N.U 1016919-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 8/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO - APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 1.986//2013 – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A prescrição intercorrente somente incide quando demonstrada a paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o que não ficou demonstrado nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1011212-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em5/7/2022, Publicado no DJE 18/7/2022).

É necessário mencionar, neste momento, que, de fato, na hipótese de não existir legislação que regula a prescrição intercorrente administrativa, não seria possível apontar, ou reconhecer, este instituto.

No entanto, ao menos pela interpretação que pode ser realizada do § 2º do artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, é certo que os procedimentos administrativos que apuram multas ambientais estão suscetíveis à prescrição intercorrente.

Destarte, ao compulsar a demanda, não se constatou a ocorrência do fenômeno, a demandar o provimento do apelo, e reforma do ato sentencial.

Assim, peço vênia ao Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 1º Vogal do Recurso de Apelação Cível, para
acompanhar
o eminente Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, e a Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Vogal, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Após o voto retificado da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O (VISTA – RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Ratifico o voto por mim proferido.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023